Tribunal: TJES
Processo: 5007999-53.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007999-53.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: PALOMA BATISTA TRISTAO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 23 horas .

A recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de caso fortuito em razão de manutenção não programada da aeronave, a aplicação do Tema 1.417 do STF, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Ab initio
, registra-se que não procede a invocação do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. O referido tema versa sobre hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de fortuito externo ou força maior, como condições meteorológicas adversas ou restrições impostas por autoridades, situações que não se confundem com problemas operacionais internos da companhia aérea.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo contratado e na realocação da passageira apenas no dia seguinte, ocasionando atraso superior a 23 horas, circunstância que, por si só, revela grave inadequação do serviço prestado.

A alegação de manutenção não programada da aeronave não se presta a afastar a responsabilidade da companhia aérea. Tal hipótese configura fortuito interno, porquanto inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, inserindo-se no risco do empreendimento, não constituindo evento imprevisível e inevitável apto a romper o nexo causal.

A recorrente, ademais, não se desincumbiu de comprovar de forma robusta a ocorrência de situação excepcional que justificasse o cancelamento do voo, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de relatório técnico idôneo. Problemas operacionais e mecânicos integram a dinâmica do serviço de transporte aéreo, não podendo ser transferidos ao consumidor, sob pena de esvaziamento da responsabilidade objetiva.

No caso dos autos, a própria justificativa apresentada — manutenção da aeronave — evidencia tratar-se de fortuito interno, afastando a incidência do referido precedente. Assim, não há falar em suspensão do feito ou em afastamento da responsabilidade da recorrente. No tocante ao dano moral, este se configura de forma inequívoca.

A jurisprudência consolidada reconhece que atrasos superiores a quatro horas, especialmente quando decorrentes de cancelamento de voo, ensejam dano moral
in re ipsa
. No caso, o atraso superior a 23 horas extrapola, com larga margem, o mero aborrecimento, gerando frustração legítima, desgaste emocional e prejuízos relevantes à esfera pessoal da consumidora, circunstância agravada pelo fato de estar acompanhada de menor. A reacomodação em voo posterior não afasta o dano, tampouco elide a responsabilidade da companhia aérea.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Não há elementos que justifiquem sua redução.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)